Tribunal: TJMT
Processo: 1007790-71.2019.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007790-71.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contribuição sobre a folha de salários]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), HERMES DA SILVA VITALINO - CPF: 537.456.981-34 (RECORRIDO), KETELIN SANTIAGO COLETA - CPF: 024.871.821-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO CONHECEU DO RECURSO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário. COMPOSIÇÃO: DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS (RELATOR), DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA (1a VOGAL) e DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA (2o VOGAL).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2021

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Agravo Interno:

1007790-71.2019.8.11.0001

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Agravante(s):

Hermes da Silva Vitalino

Agravada(s):

ESTADO DE MATO GROSSO

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV

Juiz Relator/Presidente da Turma Recursal Única:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

28 de setembro 2021

EMENTA:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO COM FUNDAMENTO NAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CABIMENTO DE AGRAVO AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARTIGO 1.042 DO CPC. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO DO ARTIGO 1.030, §2o, DO CPC. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

Não cabe o
Agravo

Interno
de que trata o art. 1.030, §2°, do CPC, contra decisão que nega seguimento ao Recurso Extraordinário com base em súmula impeditiva,

o qual reclama a interposição de
Agravo
ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do artigo 1.042 do CPC.

O
Agravo

Interno
previsto no artigo 1.030, §2o, do CPC é admitido exclusivamente nas hipóteses de negativa de seguimento ou de sobrestamento de Recurso
Extraordinário
com fundamento no regime de julgamento de recursos repetitivos.

Agravo Interno não conhecido.

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de Agravo Interno interposto contra a decisão proferida pelo Presidente da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso que
NEGOU SEGUIMENTO
ao Recurso Extraordinário, em face ao disposto nas Súmulas 279 e 280 da referida Corte.

A parte Agravante sustenta que:

“Ocorre que, a decisão recorrida incide no disposto do artigo 102, III, alínea “a” da Constituição Federal, posto que, viola diretamente aos artigos 40, §§ 2o e 12; 150, IV; 195, § 5o; e 201, §11, todos da Carta Magna, uma vez que as parcelas do adicional noturno dos policiais civis de mato grosso, não integrarão os proventos que serão percebidos na inatividade (artigo 7, ECE 92/2020), o que seria indevido à luz de um sistema contributivo, conforme a vedação do artigo 195, § 5o, CF, que impede a criação de fonte de custeio sem previsão de um benefício correspondente.

Ademais, viola ainda os artigos 7, da Emenda Constitucional 92/2020, 175, § 1o, lei complementar 407/2010, e o TEMA 163 do STF, os quais serão demonstrados.

Igualmente, houve a demonstração de repercussão geral ao recurso, porém não fora analisado os artigos fundamentados no presente recurso extraordinário, que comprovam que o caso concreto é idêntico ao caso disposto no TEMA 163 do STF”.

A parte Agravada apresentou contrarrazões ao agravo, conforme se verifica na petição juntada no ID 98597060.

É o relatório.

VOTO
:

Colendos Pares;

Trata-se de Agravo Interno interposto contra a decisão proferida pelo Presidente da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso que
NEGOU SEGUIMENTO
ao Recurso Extraordinário, em face ao disposto nas Súmulas 279 e 280 do STF.

A título de esclarecimento, a decisão denegatória de seguimento não teve como fundamento a
aplicação de TEMA de repercussão geral
, tão somente constou em sua fundamentação os motivos pelos quais não era o caso de aplicação do Tema no163 do STF.

Nos termos do disposto no artigo 1.030, § 2o do CPC, “
Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021”.

Eis o que dispõe os incisos I e III do artigo 1.030 do CPC,
in verbis
:

I – negar seguimento:

a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;

b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos;

(...)

III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional;

Assim, é incabível a interposição de Agravo Interno previsto no artigo 1.030, § 2o do CPC, em face de decisão denegatória de recurso extraordinário que não foi fundamentada em uma das hipóteses do referido artigo.

No caso em análise, a decisão monocrática proferida pelo Presidente da Turma Recursal foi com fundamento no disposto nas Súmulas n. 279 e 280 do excelso Supremo Tribunal Federal.

Eis o que dispõe as citadas Súmulas do STF:

“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” (Súmula 279 do STF).

“
Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário” (Súmula 280 do STF).

Logo, não cabe agravo interno do que trata o artigo 1.030, § 2o do CPC, contra decisão que nega seguimento ao Recurso Extraordinário com base em Súmula impeditiva.

Como o presente recurso extraordinário foi inadmitido por aplicação do disposto nas Súmulas n. 279 e 280 do STF, tal hipótese desafia o recurso de Agravo previsto no art. 1.042 do CPC, que dispõe,
in verbis
:

"cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos"
.

Com efeito, em virtude das previsões expressas do
caput
do art. 1.042 e do § 2o do art. 1.030, ambos do CPC, o presente Agravo Interno, nos pontos acima mencionados, revela-se manifestamente inadmissível, o que implica na inviabilidade do seu seguimento.

Nesse sentido:

AGRAVO

INTERNO
– DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
COM FUNDAMENTO EM SÚMULA IMPEDITIVA – CABIMENTO DE
AGRAVO
AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ARTIGO 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – INTERPOSIÇÃO DE
AGRAVO

INTERNO
DO ARTIGO 1.030, § 2o, DO CPC – NÃO CABIMENTO –
AGRAVO

INTERNO
NÃO CONHECIDO.
1. Não cabe o
Agravo

Interno
de que trata o art. 1.030, § 2°, do CPC, contra o capítulo da decisão que nega seguimento ao Recurso
Extraordinário
com base em súmula impeditiva, o qual reclama a interposição de
Agravo
ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do artigo 1.042 do CPC.
2. O
Agravo

Interno
previsto no artigo 1.030, §2o do CPC é admitido exclusivamente nas hipóteses de negativa de seguimento ou de sobrestamento de Recurso
Extraordinário
com fundamento no regime de julgamento de recursos repetitivos.
(N.U 1014494-82.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Órgão Especial, Julgado em 11/12/2020, Publicado no DJE 16/12/2020)

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão da Vice-Presidência do TST pela qual foi denegado seguimento ao recurso extraordinário. Contudo, revela-se incabível a interposição de agravo interno previsto no artigo 1.030 do CPC/2015 em face de decisão denegatória de recurso extraordinário que não foi fundamentada em uma das hipóteses do referido dispositivo, como é o caso da aplicação da Súmula no 281 do STF. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa (TST – AG-E-ED-AIRR:21675620135020065, Relator: Renato de Lacerda Paiva, data de julgamento 04/05/2020, Órgão Especial, data de publicação: DEJT 07/05/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. TRABALHISTA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. CAUSA DE ALÇADA: INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 281 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO
” (ARE 648.279-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.11.2011).

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO IMPUGNADA. MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DA VIA RECURSAL ORDINÁRIA. SÚMULA 281 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. I – Recurso extraordinário interposto contra decisão monocrática em embargos de declaração. Não esgotamento da via recursal ordinária (Súmula 281 do STF). II – Agravo regimental improvido
” (ARE 656.132-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 16.11.2011).

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA SUSCETÍVEL DE IMPUGNAÇÃO NA VIA ORDINÁRIA. ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA. INOCORRÊNCIA. ÓBICE SÚMULA 281 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. É inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada. Precedentes: AI 757.161-ED, 2a Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, Dje de 12.04.2011 e AI 814.970, 1a Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Dje de 23.02.2011. 2. In casu, o recurso extraordinário foi interposto contra decisão monocrática que negou seguimento à apelação. Caberia, portanto, a interposição de agravo interno para suscitar a manifestação do órgão colegiado da Corte de origem. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI 797.148-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.8.2011).

Outrossim, por se tratar de erro grosseiro, não há falar em fungibilidade recursal, nesse sentido é a jurisprudência do STF,
in verbis
:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. 1. Nos termos do art. 1.030, § 2o, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral. 2. A interposição de agravo em recurso extraordinário caracteriza erro grosseiro da parte, que implica a preclusão da questão. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015, em caso de decisão unânime.” (Rcl 31661 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 22/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-230 DIVULG 26-10-2018)

Desta forma, o presente agravo interno não deve ser conhecido, pois eventual irresignação quanto à negativa de seguimento que se fundamentou nas Súmulas 279 e 280 do STF, somente é passível de impugnação por meio do Agravo em Recurso Extraordinário, previsto nos artigos 1.030, §1o e 1.042, caput, do CPC.

Ante o exposto
, em face ao disposto no art. 1030, §2o do Código de Processo Civil,
NÃO CONHEÇO
do agravo interno por ser manifestamente incabível.

Transitado em julgado esta decisão, certifique-se a sua ocorrência e devolva-se este feito à origem.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator e Presidente da Turma Recursal Única